Tribunal: TJSP
Processo: 3012925-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida pela Vara das Execuções Fiscais Estaduais da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida pela Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de São Paulo que, nos autos da execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para limitar os juros moratórios à taxa SELIC e reduzir a multa moratória para 20% sobre o valor do imposto nas Certidões de Dívida Ativa relacionadas ao IPVA dos exercícios de 2011 e de 2013 a 2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o conhecimento de agravo de instrumento interposto enquanto pendentes de julgamento embargos de declaração opostos contra a mesma decisão, à luz do princípio da unirrecorribilidade e dos requisitos do interesse recursal (necessidade e adequação).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso é inadmissível, pois a decisão impugnada ainda não se encontra estabilizada, diante da interposição de embargos de declaração pendentes de julgamento pela agravada, com despacho de recebimento e abertura de contraditório.
4. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição simultânea de dois recursos contra o mesmo decisum, de modo que o agravo de instrumento apresentado antes do julgamento dos embargos carece de interesse processual, na medida em que o juízo de origem ainda detém competência para eventualmente modificar a decisão embargada.
5. A ausência de decisão definitiva (ainda sujeita à alteração) impede o conhecimento do agravo, sob pena de violação à ordem processual e risco de decisões conflitantes entre o primeiro e o segundo graus de jurisdição.
6. O não conhecimento do recurso não causa prejuízo à Fazenda Pública, que poderá interpor novo agravo após o julgamento dos embargos declaratórios, se mantido o conteúdo decisório então impugnado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.